Tribunal: TJSP
Processo: 1003619-13.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Contrato de transporte aéreo internacional - Impedimento de embarque - Sentença de improcedência - Insurgência da parte autora.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo de passageiros - Aplicação das normas e tratados internacionais adstrito aos danos materiais - "As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Contrato de transporte aéreo internacional - Impedimento de embarque - Sentença de improcedência - Insurgência da parte autora.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo de passageiros - Aplicação das normas e tratados internacionais adstrito aos danos materiais - "As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal" - Entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça - Relação de consumo configurada - Empresa-ré que participa da cadeia de consumo em parceria com a companhia aérea operadora do voo - Impedimento de embarque por alegada inexistência dos bilhetes aéreos apresentados pelos autores - Falha na prestação dos serviços evidenciada - Ausência de comprovação de excludente da responsabilidade civil da ré - Reacomodação em voo posterior - Dano moral configurado - Quantum indenizatório - Montante arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o núcleo familiar que bem se ajusta à hipótese dos autos - Observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação - Dano material - Ausência de prejuízo - Demandantes que se utilizaram das passagens aéreas, não havendo que se falar em reembolso, sob pena de enriquecimento ilícito - Sentença de improcedência reformada para procedência - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.